Tribunal: TJMT
Processo: 0015208-17.2016.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015208-17.2016.8.11.0055

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Imissão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOVENITA ANTUNES FONTES - CPF: 762.083.461-34 (APELANTE), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), EDEGAR BARBOSA DE SOUZA - CPF: 898.133.241-04 (APELANTE), DANIELA FRANCA RAMOS - CPF: 807.766.471-72 (ADVOGADO), CATARINA DOBICZ ANTUNES - CPF: 621.087.431-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDEGAR BARBOSA DE SOUZA - CPF: 898.133.241-04 (APELADO), DANIELA FRANCA RAMOS - CPF: 807.766.471-72 (ADVOGADO), MANOEL TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 208.564.741-34 (APELADO), JOVENITA ANTUNES FONTES - CPF: 762.083.461-34 (APELADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA DOS REQUERIDOS, ORA APELADOS – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a ação de imissão de posse, a teor do disposto no artigo 1.228 do Código Civil, tem natureza petitória e visa resguardar os direitos do proprietário que não tem a posse do imóvel sobre aquele que a possua injustamente.

2. Embora a requerente, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o conjunto probatório, não restou caracterizada a posse injusta dos requeridos, ora apelado, sobre o imóvel descrito na inicial.

3. Tanto é assim que a requerente, ora apelante, não comprovou, efetivamente, qualquer invasão violenta ou clandestina realizada pelos requeridos, ora apelados.

4. Não fosse suficiente, através do depoimento prestado por uma das suas testemunhas, a primeira requerida, ora apelada, demonstrou que está residindo no imóvel há mais de vinte (20) anos, razão pela qual, como expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, restou caracterizada a exceção de usucapião arguida na contestação

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOVENITA ANTUNES FONTES,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Imissão de Posse de n.º 0015208-17.2016.8.11.0055, ajuizada em face de
CATARINA DOBICZ ANTUNES
e
EDEGAR BARBOSA DE SOUZA
, acolheu a exceção de usucapião e julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 161811958 – págs. 1 a 25), a requerente, ora apelante, narra que, em 04.07.2013, adquiriu um (1) lote urbano, localizado na quadra um, lote um, do Loteamento denominado “Jardim Atlântida”, com área de 371,10 m2, conforme consta na matrícula de n.º 30.858 do CRI da Comarca de Tangará da Serra.

Aduz que a venda do imóvel, pelo valor de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil reais), foi intermediada pela empresa Vetal – Empreendimentos, Incorporações e Construções Ltda.

Menciona que, desde seu primeiro contato com o senhor Joilson, responsável pela Vetal Imobiliária, este deixou claro as condições de venda que seriam mediante o pagamento em espécie, pois o imóvel era objeto de separação dos proprietários Catarina e Manoel.

Alega que os requeridos Catarina e seu ex-marido Manoel autorizaram a venda do imóvel pela Vetal Imobiliária.

Salienta que as provas documentais demonstram que, desde dezembro de 2005, o imóvel não era habitado por ninguém.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os requeridos, ora apelados, não comprovaram a posse mansa e pacífica do imóvel pelo período da prescrição aquisitiva.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimados, somente a requerida Catarina Dobicz Antunes, apresentou contrarrazões (id. 161811963 – págs. 1 a 8).

Em seu parecer (id. 165704184 – págs. 1 e 2), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao acolher a exceção de usucapião e julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Imissão de Posse de n.º 0015208-17.2016.8.11.0055, ajuizada por JOVENITA ANTUNES FONTES em face de CATARINA DOBICZ ANTUNES e EDEGAR BARBOSA DE SOUZA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os requeridos, ora apelados, não comprovaram a posse mansa e pacífica do imóvel pelo período da prescrição aquisitiva.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Como cediço, a ação de imissão de posse, a teor do disposto no artigo 1.228 do Código Civil, tem natureza petitória e visa resguardar os direitos do proprietário que não tem a posse do imóvel sobre aquele que
a possua injustamente
.

A propósito:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Imissão na posse com pedido de tutela antecipada. Via eleita inadequada.
Ação de imissão na posse é aquela utilizada por proprietário não possuidor em face do possuidor não proprietário.

Natureza petitória e não possessória. Medida judicial que somente pode ser pleiteada pelo proprietário. Autora carecedora da ação porque não é proprietária do imóvel objeto do processo. Recurso não conhecido, decretando-se, de ofício, a carência da ação, julgando extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, condenando se a autora no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00”
(Apelação nº 0045794-19.2010.8.26.0576, Des. Relator: Edson Luiz de Queiroz, data de julgamento: 14/03/2014, 5ª Câmara de Direito Privado TJSP).”

Ainda, o escólio do Desembargador Francisco Eduardo Loureiro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
A faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua
. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fluir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica. É efeito dos princípios do absolutismo e da sequela, que marcam os direitos reais. A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade
.
Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito da relação jurídica preexistente.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei de nº 10.406, de 10.01.2002 / coordenador Cezar Peluso. – 10 ed. rev. e atual. – Barueri, SP : Manole, 2016.)

Nesse contexto, embora a requerente, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o conjunto probatório, não restou caracterizada a posse injusta dos requeridos, ora apelados, sobre o imóvel descrito na inicial, qual seja, um (1) lote urbano, localizado na quadra um (1), lote um (1), do Loteamento denominado “Jardim Atlântida”, com área de 371,10 m2, conforme consta na matrícula de n.º 30.858 do CRI da Comarca de Tangará da Serra.

Tanto é assim que a requerente, ora apelante, não comprovou, efetivamente, qualquer invasão violenta ou clandestina realizada pelos requeridos, ora apelados.

Não fosse suficiente, através do depoimento prestado por uma das suas testemunhas, a primeira requerida, ora apelada, demonstrou que está residindo no imóvel há mais de vinte (20) anos, razão pela qual, como expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, restou caracterizada a exceção de usucapião arguida na contestação de id. 161814161 – págs. 87 a 94).

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do depoimento prestados pela testemunha Marli Baldissareli (id. 161811945):

(...).

Juiz: Ela falou se o imóvel estava desocupado, estava ocupado, parecia ter alguém morando lá? Alguma coisa assim?

Testemunha:
Desde o tempo que eu conheço ela, ela sempre morou ali!

Juiz: Peraí, a senhora mora a vinte (20) anos, e nesses vinte (20) anos ela mora nesse lugar?

Testemunha:
Sim senhor.

“(...).

Juiz: E nesse tempo todo que a senhora conhece ela, tem quantos anos?

Testemunha:
Faz vinte (20) anos!

Juiz: E a casa sempre foi do mesmo jeito? Ou teve alguma modificação?

Testemunha:
Ah, ela só rebocou um pouquinho. (...).

Juiz: E tem lá, também hoje, um esqueleto de uma casa lá? Além da meia água? Esse esqueleto dessa casa quem é que fez?

Testemunha:
É o Edegar!

(...).

Juiz:
E a dona Catarina, a senhora conhece há vinte (20) anos e faz vinte (20) anos que ela mora lá nesse lugar?

Testemunha:
Sim senhor.

(...).”
(grifo nosso).

Nesse passo, tendo em conta que os requeridos, ora apelados, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovaram fato impeditivo do direito perseguido pela requerente, ora apelante, a improcedência do pedido formulado na inicial é medida que se impõe.

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da primeira requerida, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023